Tribunal: STF
Processo: HC 270561
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Francisco Patente Júnior e outros, em favor de Amâncio Alves de Oliveira Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do RHC 220.382/MG.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR contra acórdão lavrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 1.067):
 HABEAS CORPUS – EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – JUSTA CAUSA – PRESENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIAÇÃO. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível em casos excepcionalíssimos, quando evidente a atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, o que não ocorreu no presente caso.
 Sustenta a parte recorrente que falta justa causa ao processo da ação penal a que responde como incurso no art. 314 (extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento), c/c o art. 327 do Código Penal, tendo em vista a decisão absolutória proferida nos autos de processo administrativo disciplinar e o fato de que a imputação seria ilógica, uma vez que não mais esteve na dependências do Cartório de Serviço de Registro de Imóveis.” (eDOC 5, p. 1)

No RHC interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator desproveu o recurso. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento por unanimidade. (eDOC 17) 
Nesta Corte, os impetrantes pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento do processo penal nº 0028667- 51.2018.8.13.0414/MG.
É o relatório.
Decido. 
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“De início, cumpre ressaltar o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus ou recurso ordinário por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
 Firmada essa premissa, colaciono os fundamentos invocados pelo Tribunal de origem para denegar o habeas corpus originário (fls.1069-1071):
 É cediço que as instâncias administrativa, cível e penal possuem campos de atuação distintos, não havendo, como regra, subordinação entre os respectivos julgamentos, excetuadas as hipóteses em que se reconhece, de forma incontestável, a inexistência do fato ou sua manifesta atipicidade penal. Assim, eventual apuração funcional que tenha culminado em sanção de menor gravidade não impede, por si só, o regular processamento da persecução penal, especialmente diante da existência de elementos indiciários que, ao menos em sede de cognição sumária, apontem para a viabilidade da imputação.
 Cumpre registrar que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando estiver comprovada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, e quando não se exigir exame aprofundado de provas.
 [...]
 Como se vê, o posicionamento consolidado da Corte Suprema é no sentido de que a ação penal somente pode ser trancada quando houver manifesta ilegalidade ou ausência evidente de substrato probatório mínimo, o que não se verifica na espécie.
 No presente caso, constata-se que a exordial acusatória encontra lastro em conjunto probatório colhido durante a investigação, indicando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Ainda que tais provas não sejam definitivas, são adequadas, nesta fase, à instauração e ao prosseguimento da ação penal.
 A propósito, não se identifica, nos autos, qualquer descompasso formal ou substancial na peça acusatória que a torne inepta, tampouco se constata ausência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta. O que há é uma versão acusatória minimamente fundada em indícios colhidos na fase préprocessual, cujo exame aprofundado compete ao juízo natural da causa, no curso regular da instrução criminal.
 Desta feita, não evidenciada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, o processo deverá prosseguir, nos termos da Lei.
 Outrossim, as matérias trazidas na impetração confundem-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende é uma profunda análise das provas dos autos, o que é impróprio aos estreitos limites cognitivos do writ. [g.n.]
 Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem, mediante exame dos elementos probatórios constantes dos autos, atestou a existência de justa causa da ação penal pelo delito de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, além de considerar a denúncia apta ao prosseguimento da persecução penal na qual teses meritórias arguídas pela combativa defesa serão objeto de análise, sendo descabida, por conseguinte, o trancamento prematuro da ação penal.
 Logo, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em sintonia com o entendimento deste Tribunal no sentido de que é inviável a análise na via eleita de alegações quanto a suposta ausência de indícios de autoria e materialidade do crime porquanto demandam dilação probatória, mormente porque, ao contrário do alegado pela defesa, o agravante não absolvido no processo administrativo disciplinar instaurado para apuração da falta, mas sancionado com a penalidade de repreensão.
 Ademais, ainda que houvesse sido absolvido na seara administrativa, isso não obstaria a continuidade da ação penal diante da independência das esferas civil, penal e administrativa, ressalvada a hipótese de restar comprovada a inexistência do crime ou a ausência de autoria.” (eDOC 17, p.3)

Também a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus exige manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Assim como as instâncias anteriores, também não identifico essa evidência na situação dos autos, uma vez que a conduta delitiva imputada ao paciente foi devidamente individualizada pelo Ministério Público na inicial acusatória. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 4. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 254.771 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que for evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever com clareza a dinâmica dos fatos e a conduta dos denunciados, incluindo a paciente, que foi presa em flagrante na posse dos bens subtraídos, juntamente com os corréus. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Eventual dúvida quanto à efetiva participação da paciente deve ser solucionada na fase instrutória, pelas instâncias ordinárias, competentes para a apreciação do mérito da acusação. A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos da impetração originária, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade...” (HC 253.713 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.5.2025)

Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, mesmo diante da tese defensiva de que “fatos narrados na denúncia, objeto da ação penal nº 0028667-51.2018.8.13.0414/MG, restaram apurados no Procedimento Administrativo Disciplinar, de modo que se deve atentar de que se tais circunstâncias não foram capazes de sustentar uma condenação na seara administrativa [...] como então justificar um trâmite de uma ação penal?” (eDOC 1, p.16)
A conclusão a que chegou o STJ acerca dessa questão não diverge da jurisprudência desta Corte. Com efeito, o juízo criminal não está sujeito ao entendimento das autoridades administrativas. Nesse sentido, anotem-se:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 783.997/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.11.2011). 

“SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”. (ARE 691.306/MS, Rel. Min. Cezar Peluso DJe 11.9.2012).

Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, poderá esclarecer a autoria e materialidade do delito que foi imputado ao paciente.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente